Tribunal: TJES
Processo: 0010277-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010277-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA DE SOUZA CADAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03).
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ARMAS E MUNIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Luana de Souza Cadar contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, fixando pena total de 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

2.
A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), sustentando inexistirem provas de dedicação à atividade criminosa ou de vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em verificar se, diante das circunstâncias fáticas - notadamente a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo, munições e balanças de precisão -, é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O tráfico privilegiado exige, cumulativamente, a primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa.

5. Embora a quantidade de droga, isoladamente, não justifique o afastamento do redutor, o conjunto fático-probatório - apreensão de arma de fogo, munições, balanças de precisão e variedade de drogas (maconha, crack e cocaína) - revela envolvimento estável e profissional com o comércio ilícito de entorpecentes.

6. Jurisprudência do STJ tem reconhecido que a apreensão de armas e munições no contexto do tráfico afasta a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n
º
11.343/06.

7. Correta, portanto, a sentença que negou o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
10277
-
3
4
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE:

LUANA DE SOUZA CADAR

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
LUANA DE SOUZA CADAR
e
m face da sentença
pr
o
ferida
pel
o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

(
fls.
259/274 – Vol. 02
)
,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
a
ré

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03,
fixando-lhe
a
pena
total
de 0
8
(
oito
) anos
de reclusão
e
pagamento de
510

(
quinhen
tos
e dez
) dias-multa.

Em
suas
razões
(ID 15288139)
,
a defesa
a
lega que a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado,
por não haver elementos concretos que indiquem a sua dedicação ao crime ou o vínculo com organização criminosa. Ressalta a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a apreensão de quantidade relevante de droga, por si só, não afasta a aplicação da minorante, sendo necessária a presença de provas efetivas da dedicação habitual ao tráfico ou da integração a grupo criminoso, o que inexiste no caso concreto.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença

(
ID 15776571)
.

Em

seguid
a, o

Parecer
Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
58
85958
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta nos autos
que
no dia 31/07/2020, por volta das 08h16m,
P
oliciais Mili
ta
res,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, dirigiram-se à Rua Itapeva, nº 33, no bairro Vila Nova de Colares, onde
lograram êxito em apreender na residência da
recorrente
:
01 (um) tablete de maconha, 359 (trezentos e cinquenta e nove) buchas de maconha, 36 (trinta e seis) pedras de crack, 73 (setenta e três) pinos de cocaína, 03 (três) pedaços de crack, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.
Além disso, foram apreendidos
01 (um) carregador alongado calibre .380 inox, 01 (um) revólver calibre .38, sem numeração, marca S&W, 05 (cinco) munições de mesmo calibre
e
02 (duas) balanças de precisão.

Pois bem.

Como visto,

não há
irresignação quanto a
autoria e materialidade do
s
delito
s
imputad
os

à
apelante,
razão pela qual
prossigo
na
análise do
pedido de aplicação do redutor do tipo privilegiado.

N
o caso
, o
ilustre
magistrado valeu-se dos seguintes fundamentos para
afastar o tipo privilegiado:

"(...
) Quanto a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33,
§4º,
da Lei n
º
11.343/06, que estabelece:
‘
Nos delitos definidos no caput e no
§1º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique as atividades criminosas nem integre organização criminosa.’

Na espécie, verifico que a ré foi apreendida com uma
variedade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além ainda da volumosa quantidade de droga (36 pedras de crack, 73 pinos de cocaína e 359 buchas de maconha)
, pois conforme é o entendimento jurisprudencial, tais fatos podem af
astar o
benefício legal previsto no artigo 33,
§
4
º
, da Lei
nº
11.343/06
(...)."

(g.n.)

Como se sabe, é firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“p
ara a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei
de Drogas
, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão
de
ser da causa especial
de
diminuição
de
pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.”

Nessa linha,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário,
de
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida
de
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso
em julgamento.

No caso concreto, e
mbora
os fundamentos utilizados pelo juízo singular para
afastar
o redutor
não
est
ejam
em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido

de que a
quantidade de
droga apreendida,
por si só
, não justifica o afastamento do redutor do
tráfico privilegiado,
verifico que,
além da grande quantidade, variedade e natureza d
os entorpecentes
altamente deletéri
o
s para a saúde,
houve a apreensão de arma, munições e balanças de precisão
,
sendo certo que
o
Tribunal
d
a Cidadania

“tem mantido o afastamento do
tráfico privilegiado
, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há
apreensão
de
arma
de
fogo ou
de
munições.
”
(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe
de
30/8/2024)

N
esse sentido:

"(...
)
5. Tráfico privilegiado:
O afastamento da minorante não se baseou apenas na quantidade e variedade das drogas, mas em um conjunto de elementos concretos que demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, tais como a apreensão de armas de fogo, munições, balanças de precisão, vultosa quantia em dinheiro e o
modus operandi
sofisticado (uso de serviço de entrega por aplicativo).

(...)
." (AgRg no REsp n. 2.214.217/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025)

"(...
)
6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições,
corroborando a decisão das instâncias ordinárias.
(...)."
(AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025)

D
ito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O

PR
OVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.